Tribunal: TJMMG
Processo: 2000058-16.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DE SURSIS - DIVERGÊNCIAS DO PRAZO DE DURAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DO SURSIS REGISTRADAS NO TERMO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E NO CONTÉUDO DO DECRETO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO - CONSTATAÇÃO DE EQUÍVOCO APÓS O TRANSCURSO DE 2 (DOIS) ANOS - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO - CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PENA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000058-16.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000457-44.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 06/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DE SURSIS – DIVERGÊNCIAS DO PRAZO DE DURAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DO SURSIS REGISTRADAS NO TERMO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E NO CONTÉUDO DO DECRETO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO – CONSTATAÇÃO DE EQUÍVOCO APÓS O TRANSCURSO DE 2 (DOIS) ANOS – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PENA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o Cb PM Ronaldo Ribeiro, impetrante/advogada Carla Ribeiro Mendes e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrada pela nobre advogada Doutora Carla Ribeiro Mendes, em favor do Cabo PM Ronaldo Ribeiro, contra a decisão do Meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual que determinou o prosseguimento da suspensão condicional da pena por mais 1 ano de duração e a prestação de 10 horas mensais de serviço (Evento 1 – INIC1). Na petição inicial, a impetrante informa que o paciente foi condenado, pela prática do delito de lesão corporal grave (art. 209, §1°, do Código Penal Militar), a uma pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com sursis de 2 anos. Disse que, em audiência admonitória realizada em 14 de fevereiro de 2019, o paciente aceitou as condições nos exatos termos em que elas foram propostas, constantes na ata juntada no Evento 1 – ANEXO 06; e que, em 18 de fevereiro deste ano de 2021, foi certificado (documento anexo), nos autos do SEEU, o cumprimento integral do prazo do sursis oferecido e aceito pelo paciente sem qualquer motivo de revogação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Destacou que, 1° de março de 2021, o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pela extinção do sursis e da punibilidade Evento 1 – ANEXO 8. Informou, ainda, que, em vez de o Meritíssimo Juiz de Direito considerar extinta a punibilidade pelo cumprimento das condições do sursis, proferiu uma decisão em que reconhece um erro material na ata de audiência admonitória, concernente às horas extras trabalhadas, e determinou a prorrogação do prazo do sursis por mais um ano, sendo uma de suas condições a prestação de 10 (dez) horas mensais de serviços no curso do sursis. Aduziu que o sursis oferecido ao paciente foi todo cumprido e não seria justo que, por um erro material de todos os participantes da audiência admonitória, realizada em 2019, que perdurou por mais de 2 anos, venha ser constrangido o paciente em sua liberdade por mais um ano, sem sequer lhe serem comunicadas as novas condições, pois, diante da decisão que “consertou” o prazo e as condições do “sursis”, sequer foi marcada nova audiência admonitória para colher a concordância do paciente. Disse que, se a proposta fosse desses 3 anos lá em 2019, o paciente não teria aceitado o sursis e teria cumprido a pena. Alegou ser imprescindível a ordem de habeas corpus para se evitar a prestação de horas de serviços, bem como permitir a inscrição do paciente no Curso Especial de Formação de Sargentos visando à promoção merecida na carreira militar, em cuja Corporação ele tem comportamento exemplar nestes 19 anos de serviço. Requereu, liminarmente, a suspensão imediata do cumprimento do 3º ano de sursis e, consequentemente, a autorização expressa a ser enviada ao Comando da Polícia Militar de Minas Gerais para autorizar a inscrição do Paciente no Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS), que ocorrerá em abril próximo. No mérito, requereu a concessão da ordem para considerar o cumprimento das condições do sursis por dois anos, sem qualquer revogação, por considerar se tratar de coisa julgada e imutável, declarando-se extinta a pena do paciente em definitivo. Em despacho de Evento 13 – DEC1, indeferi o pedido de concessão de medida liminar. A impetrante requereu a reconsideração da decisão (Evento 18), sendo que este relator manteve a decisão então proferida pelos próprios fundamentos (Evento 20). As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora no evento 22, in verbis: A ordem foi impetrada pelo paciente em razão de decisão que foi proferida no dia 08/03/2021, nos autos do processo de execução nº 0000457-44.2019.9.13.0002, quando este magistrado chamou o feito de referência à ordem, para cumprir a decisão que foi proferida pelo Egrégio TJMMG, conforme consta do acórdão acostado aos autos. O paciente que foi condenado pelo Egrégio TJMMG a prática do delito de lesão corporal grave (caput do art. 209, § 1º, do Código TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Penal Militar), com uma pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, com o benefício do sursis, no prazo de suspensão correspondente a 03 (três) anos, mediante as seguintes condições: I. não se ausentar, sem prévia autorização judicial, da Comarca onde reside, ressalvado o direito de desloca-se até o local de seu trabalho, caso esteja lotado em outra Comarca; II. justificar, trimestralmente, suas atividades ao juízo da execução, via Comando da Unidade; III. prestar 16 (dezesseis) horas mensais de serviços, nos primeiros 12 (doze) meses de cumprimento do sursis, em entidade assistencial ou filantrópica, na Comarca onde reside, ou na própria instituição militar; IV. frequentar, regularmente, as instruções acerca de uso e manejo de arma e prevenção no uso de armas disponibilizadas pela Corporação Militar. Ocorre que, durante a audiência admonitória, foram fixadas as condições que tem sido adotadas em regra quando se trata de Suspensão Condicional da Pena, Sursis. Deve-se observar ainda, que a audiência admonitória ocorreu no período de execução provisória das penas após a decisão de segunda instância, conforme determinação vigente naquele momento em face de decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Apesar dos recursos defensivos que foram apresentados aos Tribunais Superiores, o r. acórdão que fixou a referida pena transitou em julgado, conforme se verifica da documentação que segue em anexo. No processo de execução, após o requerimento ministerial para extinção da pena, verificou-se que não se tratava de um sursis com as condições que em regra tem sido fixadas para o reeducando, uma vez que neste caso foi o próprio Tribunal de Justiça Militar, em sede recursal, quem condenou e fixou o perídio do benefício e as suas condições. O paciente cumpriu 02 (dois) anos do período de prova, tendo o Comando da Unidade justificado suas atividades e executou um turno extra por mês, de 06 (seis) horas, no primeiro ano do prazo, além daquelas condições estabelecidas em audiência. Desta forma, constado o equívoco, uma vez que não havia ocorrido a extinção da punibilidade, imediatamente este magistrado chamou o feito à ordem, para o cumprir o que foi estabelecido pelo Egrégio TJMMG, estendo o período de prova por mais 01 (um) anos e adequando o sursis com as seguintes condições: I. não se ausentar, sem prévia autorização judicial, da Comarca onde reside, ressalvado o direito de desloca-se até o local de seu trabalho, caso esteja lotado em outra Comarca; II. justificar, trimestralmente, suas atividades ao juízo da execução, via Comando da Unidade; III. prestar 10 (dez) horas mensais de serviços, no próximo ano de cumprimento do sursis, na própria instituição militar; IV. frequentar, regularmente, as instruções acerca de uso e manejo de arma e prevenção no uso de armas disponibilizadas pela Corporação Militar. Deve-se observar ainda, que no caso dos autos, não existe uma decisão que tenha transitado em julgado, ou seja, não ocorreu o instituto da coisa julgada, e desta forma se faz necessário que as demais condições que foram fixadas pelo 2º grau de jurisdição sejam cumpridas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 As condições somente não poderiam ser cumpridas caso a execução tivesse sido extinta, o que não é caso dos autos, sendo que apenas ocorreu a aplicação daquilo que foi decidido pelo Tribunal de Justiça Militar. Em seguida foi questionado o momento que se iniciaria o período de prova, bem como requerido, pela Defesa, audiência de justificação, para esclarecer diretamente ao paciente a situação jurídica que se apresenta. Em 08/04/2021, este magistrado designou o dia 28/04/2021, às 13h 45min, para audiência virtual de justificação, ocasião em que será esclarecida a situação ao ora paciente, e fixado o momento de início do novo período de prova. No mais, registra-se que o paciente sempre esteve ciente que o período de prova do sursis era de 03 (três) anos, com condições estabelecidas pelo Egrégio TJMMG. Isso porque, conforme se verifica dos documentos que seguem anexo, o paciente interpôs os recursos excepcionais questionando exatamente o período de 03 (três) anos do Sursis. Com efeito, não se pode ignorar os chamados deveres de cooperação processual devido ao princípio da boa-fé, que exige um comportamento leal, ético e de acordo com os ditames do ordenamento jurídico, permitindo que quando necessário se proceda a correção do que foi fixada em Instância Superior, ainda mais se não existe uma decisão judicial procedendo a extinção da punibilidade como é o caso dos autos. O Superior Tribunal de Justiça, resguardando o princípio da boa fé processual, já se posicionou no sentido de inadmitir a chamada “nulidade de algibeira”, sob o entendimento de que quando a parte mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento que lhe convier, acaba por renunciar tacitamente ao direito de alegá-la: “No caso dos autos, a parte, então agravante, permaneceu silente sobre a suposta ausência de intimação para apresentação de resposta, o que geraria nulidade absoluta, vindo a suscitar o vício somente em apelação, após a instrução processual que lhe foi desfavorável. Essa estratégia de permanecer silente, reservando a nulidade para ser alegada em um momento posterior, já foi rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo recebido a denominação de "nulidade de algibeira". (AREsp 1.399.498, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 03/05/2019) Com efeito, smj, é inadmissível alegar a vontade de cumprir a pena restritiva de liberdade neste momento, ou mesmo suscitar o desconhecimento da condenação, pois, repita-se, conforme se verifica dos documentos que seguem anexo, o paciente interpôs os recursos excepcionais questionando exatamente o período de 03 (três) anos do Sursis. Ademais, conforme mencionado, não houve uma decisão judicial determinando a extinção da punibilidade e nenhuma outra condição foi estabelecida a não ser aquelas que constaram do acordo, as quais o reeducando por meio de seu procurador tinha plena ciência, e questionou até as Instâncias Superiores que mantiveram o que havia sido estabelecido em sede de segundo grau TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de jurisdição A impetrante renovou o pedido de reconsideração (Evento 24). A douta Procuradora de Justiça atuante nesta Corte castrense, Doutora Elba Rondino, em parecer juntado no Evento 26 – Parecer1, posicionou-se nos termos seguintes: (...) Assim, vieram os autos eletrônicos com vista a esta Procuradoria de Justiça nos termos do artigo 160 do RITJMMG (evento 23), não sem antes a impetrante atravessar nova petição requerendo, mais uma vez, a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar por ela pleiteada (evento 24 - PET1). Pois bem, trata-se de questão singela, haja vista que, primeiramente, o artigo 468 do Código de Processo Penal Militar prevê que o habeas corpus pode ser concedido, não obstante a existência de decisão condenatória, quando o fato imputado não constituir infração penal, a ação ou condenação já estiver prescrita, o processo for manifestamente nulo ou for incompetente o juiz que proferiu a condenação. Como se percebe, portanto, a situação descrita na petição de habeas corpus (evento 1 - INC1) não se enquadra em nenhuma das hipóteses supra referidas, já que a irresignação da impetrante se limitou, única e exclusivamente, à decisão que não extinguiu a pena e, em consequência, determinou o cumprimento do sursis em consonância com o estabelecido pelo Tribunal de Justiça Militar em grau recursal. Ainda que assim não fosse, é fato que a divergência verificada entre as condições impostas ao sursis no acórdão proferido pelo TJMMG (evento 1 - ANEXO5 - fls. 11) e na audiência admonitória (evento 1 - ANEXO6 - fls. 01) certamente não passou de erro material. Como se sabe, o maior interessado em atender aos comandos da decisão condenatória é o sentenciado e, no caso concreto, a concessão do sursis é proveniente do acórdão do TJMMG que julgou os embargos de declaração por ele opostos, o que significa dizer que o então réu, ora paciente, ao aceitar os errôneos prazo e condições da suspensão condicional da pena, transcritos na Ata de Audiência Admonitória constante do evento 1 (ANEXO6), possuía pleno conhecimento da inexatidão de seus termos. Deste modo, se sabia que as condições e o prazo apresentados na audiência não correspondiam à determinação emanada do TJMMG, tanto que interpôs sucessivos recursos constitucionais questionando justamente o prazo de 3 anos do sursis (evento 22 - INF_HABEAS_CORP13 - fls. 04 - OUT3 - fls. 08/15 - OUT4 - fls. 01/09 - OUT6 - fls. 07/15 - OUT7 - OUT8 - fls. 01/11), ao se quedar inerte na audiência admonitória assumiu o risco de cumprir condições erradas, não podendo, agora, simplesmente, alegar que não tem responsabilidade alguma sobre o erro. Na verdade, todos os que estiveram presentes na audiência admonitória contribuíram para o desserviço que se constituiu a realização daquele ato, demonstrando que ninguém leu com a devida atenção o acórdão, exceto o réu e a Defensora Pública, contentando-se todos os demais com a condenação e a concessão do sursis, fato absolutamente lamentável! No que diz respeito à alegação de que foram impostas novas obrigações ao paciente além das determinadas na audiência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 admonitória (evento 1 - INIC1 - fls. 02), verifica-se que nenhum prejuízo lhe foi acarretado, já que a condição disposta no item III do acórdão de embargos, consistente em prestar 16 horas mensais de serviços por 12 meses (evento 1 - ANEXO5 - fls. 11), foi providencialmente adaptada para a prestação de 10 horas de serviços no próximo ano (evento 1 - ANEXO9 - fls. 02 - item III), como compensação ao cumprimento da obrigação disposta no item VII da audiência admonitória, precisamente, a execução de 6 horas de serviços mensais no primeiro ano (evento 1 - ANEXO6). Já no que tange à afirmação da impetrante de que “sequer foi marcada nova audiência admonitória para colher a concordância do Paciente” (evento 1 - INIC1 - fls. 02), não parece ser verídica, uma vez que a autoridade coatora informou que a audiência virtual para tal finalidade está designada para o dia 28/04/2021, às 13:00 horas (evento 22 - INF_HABEAS_CORP13 - fls. 03). Por fim, é de salientar que a impetrante não fez questão nenhuma de ocultar o real interesse do paciente em ter a sua pena extinta, qual seja, o curso da execução penal o impede de concorrer a promoções na carreira (evento1 - INIC1 - fls. 06), o que evidencia, ainda mais, a necessidade dele cumprir integramente o que lhe foi imposto para a suspensão condicional da pena, considerando que, de qualquer maneira, ainda não transcorreram 3 anos a partir da data da audiência admonitória realizada em 14/02/2019 (evento1 - ANEXO6). Pelo exposto, não havendo dúvida de que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pela impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem com a consequente integral manutenção da decisão constante do evento 1 (ANEXO9), a fim de que o ora paciente cumpra o restante do período de prova e as condições a ele impostas para a suspensão condicional da pena, nos termos do acórdão constante do evento 1 (ANEXO5 - fls. 01/12). É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Em análise dos autos, entendo que a ação de habeas corpus não se mostra procedente, conforme passo a demonstrar. Verifica-se, das informações prestadas e do noticiado pela nobre impetrante, que o paciente foi condenado, pela prática do delito de lesão corporal grave (art. 209, caput e § 1º, do Código Penal Militar), a uma pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, com o benefício do sursis, no prazo de suspensão correspondente a 3 (três) anos, mediante as condições seguintes: I. não se ausentar, sem prévia autorização judicial, da Comarca onde reside, ressalvado o direito de desloca-se até o local de seu trabalho, caso esteja lotado em outra Comarca; II. justificar, trimestralmente, suas atividades ao juízo da execução, via Comando da Unidade; III. prestar 16 (dezesseis) horas mensais de serviços, nos primeiros 12 (doze) meses de cumprimento do sursis, em entidade assistencial ou filantrópica, na Comarca onde reside, ou na própria instituição militar; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 IV. frequentar, regularmente, as instruções acerca de uso e manejo de arma e prevenção no uso de armas disponibilizadas pela Corporação Militar. – grifei. O militar decidiu pelo cumprimento provisório da pena e, concomitantemente, interpôs recursos extraordinários, em razão do seu inconformismo com a condenação, especialmente, em virtude do prazo de duração e das condições impostas no sursis. Em audiência admonitória, o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Segunda Auditoria Judiciária Militar estadual deu início à execução provisória da condenação em audiência admonitória em que seguiu um padrão de prazo de duração e de condições que teriam sido adotadas naquele respeitável Juízo para outras suspensões condicionais de pena, o que levou à modificação do prazo de duração e das condições estabelecidas na condenação transitada em julgado. Houve a redução do prazo de cumprimento do sursis para 2 (dois) anos e do número de horas de prestação de serviços para 6 (seis) horas mensais, na própria instituição militar, nos primeiros 12 (doze) meses. Apesar de presentes naquela audiência, o ilustre representante do Ministério Público e a nobre Defensora Pública não perceberam o equívoco. Agora, decorrido o prazo de 2 (dois) anos de cumprimento de sursis o Meritíssimo Juízo de Direito Titular na Segunda Auditoria Judiciária Militar estadual se atentou para o equívoco, chamou o feito à ordem, para que fosse cumprida a decisão condenatória, estendendo o período de prova por mais 1 (um) ano e adequando o sursis com as seguintes condições: I. não se ausentar, sem prévia autorização judicial, da Comarca onde reside, ressalvado o direito de desloca-se até o local de seu trabalho, caso esteja lotado em outra Comarca; II. justificar, trimestralmente, suas atividades ao juízo da execução, via Comando da Unidade; III. prestar 10 (dez) horas mensais de serviços, no próximo ano de cumprimento do sursis, na própria instituição militar; IV. frequentar, regularmente, as instruções acerca de uso e manejo de arma e prevenção no uso de armas disponibilizadas pela Corporação Militar. – grifei. Em virtude do proferimento dessa decisão, é que a impetrante propôs o presente pedido de habeas corpus em favor do Cabo PM Ronaldo Ribeiro. A impetrante aduz que o paciente sofre coação ilegal em seu direito de ir e vir porque o prazo e as condições de sursis que foram propostas em audiência admonitória, realizada em 14 de fevereiro de 2019, foram completamente cumpridas e, agora, não poderiam ser alteradas porque nenhuma das partes interpôs recurso daquela decisão, sendo coisa julgada. Alegou, ainda, que, após decorridos os dois anos daquela audiência admonitória, o representante do Ministério Público, que é fiscal da lei, foi favorável à extinção de punibilidade pelo cumprimento das condições TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 estabelecidas no sursis. E, nesse caso, em vez de o Meritíssimo Juiz de Direito considerar extinta a punibilidade pelo cumprimento das condições do sursis, decidiu por reconhecer um erro material na ata de audiência admonitória, concernente às horas extras trabalhadas, e determinou a prorrogação do prazo do sursis por mais um ano, sendo uma de suas condições a prestação de 10 (dez) horas mensais de serviços no curso do sursis. Aduziu que o sursis oferecido ao paciente foi todo cumprido e não seria justo que, por um erro material de todos os participantes da audiência admonitória, realizada em 2019, que perdurou por mais de 2 anos, venha a ser constrangido o paciente em sua liberdade por mais um ano, sem sequer lhe serem comunicadas as novas condições, pois, diante da decisão que “consertou” o prazo e as condições do “sursis”, sequer foi marcada nova audiência admonitória para colher a concordância do paciente. Bem. Em uma análise acurada do conteúdo da decisão proferida pelo respeitável Juízo de execução penal, em que este procedeu à retificação da duração e das condições do sursis, não vislumbro nele ilegalidade ou abuso de poder, porquanto aquele nobre Magistrado somente restabeleceu o exato cumprimento da pena imposta em observância à condenação transitada em julgada. Não há que se falar em extinção de punibilidade em razão do cumprimento integral do sursis. De outro lado, verifica-se dos autos que o paciente não poderia sequer alegar o desconhecimento do prazo de 3 (três) anos estabelecido para a duração do sursis, porque, da simples leitura de seus recursos extraordinários, nota-se a insatisfação e a insurgência expressa contra esse ponto da condenação realizada por esta Segunda instância quando deu provimento ao recurso do Ministério Público (Evento 22). A retificação do prazo de duração e das condições do sursis para estabelecer a exata correspondência ao conteúdo da parte impositiva da condenação penal preserva a coisa julgada, porquanto o termo de audiência admonitória não se sujeita à preclusão. Nesse sentido caminham os precedentes análogos ao presente caso, dos quais destaco: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO DA PENA ESTABELECIDA NA GUIA DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão que determina correção de erro material tão somente na guia de execução, mantendo inalterada a sentença condenatória, não consubstancia reformatio in pejus. Precedente. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 434807/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgamento realizado em 27/08/2019, acórdão publicado no DJe 10/09/2019). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. GUIA DE EXECUÇÃO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 ALTERAÇÃO DA DATA DOS FATOS. DADOS DA AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. O Juízo da execução pode corrigir erro material na guia de execução referente à questão já reconhecida na sentença condenatória transitada em julgado, de modo que a decisão que determina a alteração da data dos fatos de 15/6/2006 para 31/1/2010, apesar de desfavorável ao agravante, não inovou em âmbito de execução, tampouco contrariou decisão judicial anterior. 2. A decisão que apenas determina a correção de erro material na guia de execução não tem o condão de modificar a sentença condenatória, tampouco representa reformatio in pejus, pois se refere à questão já reconhecida na sentença transitada em julgado e não inova na ordem jurídica, mas apenas corrige erro material relacionado a dados discutidos na ação penal originária. 3. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus por se afigurar manifestamente incabível e não concedeu a ordem, de ofício, por não haver constrangimento ilegal a ser sanado. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 495426/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgamento realizado em 11/06/2019, decisão publicada no DJe em 27/06/2019). Assim, por entender que a decisão do respeitável Juízo de execução “a quo” não traz qualquer hipótese de ilegalidade ou mesmo abuso de poder na condução do cumprimento da pena imposta em decreto condenatório transitado em julgado, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de maio de 2021. Des. Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator